Tribunal: TJSP
Processo: 1019509-47.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
ção dos proventos com reenquadramento funcional a cargo estabelecido em plano de cargos da CPTM. Inadmissibilidade. Garantia concedida pela Lei Estadual n° 9.343/96 que se limita a reajuste de índices. Pretensão de equiparação salarial que significa verdadeiro reenquadramento de carreira. Não cabimento. Precedentes. Sentença de improcedência mantida. Manutenção do v. acórdão, que não ofende ao entendimento exarado pelo C. STF, no RE no 603.451/SP (Tema no 256). Decisão colegiada mantida.
(TJSP; Apelação Cível 1019509-47.2014.8.26.0053; Relator (a): Marcelo Semer (Juiz Subst); Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/01/2020; Data de Registro: 29/01/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Marcelo Semer (Juiz Subst)

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

27/01/2020

Data de publicação:

29/01/2020

Ementa:
APELAÇÃO. FERROVIÁRIOS. Pensionistas da FEPASA. Pretensão à complementação dos proventos com reenquadramento funcional a cargo estabelecido em plano de cargos da CPTM. Inadmissibilidade. Garantia concedida pela Lei Estadual n° 9.343/96 que se limita a reajuste de índices. Pretensão de equiparação salarial que significa verdadeiro reenquadramento de carreira. Não cabimento. Precedentes. Sentença

Ementa:
APELAÇÃO. FERROVIÁRIOS. Pensionistas da FEPASA. Pretensão à complementação dos proventos com reenquadramento funcional a cargo estabelecido em plano de cargos da CPTM. Inadmissibilidade. Garantia concedida pela Lei Estadual n° 9.343/96 que se limita a reajuste de índices. Pretensão de equiparação salarial que significa verdadeiro reenquadramento de carreira. Não cabimento. Precedentes. Sentença de improcedência mantida. Manutenção do v. acórdão, que não ofende ao entendimento exarado pelo C. STF, no RE no 603.451/SP (Tema no 256). Decisão colegiada mantida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000035981
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019509-47.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
BENEDITA DE SOUZA DA SILVEIRA, ORZILA JACINTO, THEREZA CRUZ
DIONIZIO e NAIR GONÇALVES GENERALI, é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mantiveram o acórdão. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente) e TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MARCELO SEMER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019509-47.2014.8.26.0053 -Voto no 14019
2
Apelação Cível no 1019509-47.2014.8.26.0053
Apelantes: Benedita de Souza da Silveira, ORZILA JACINTO, THEREZA
CRUZ DIONIZIO e NAIR GONÇALVES GENERALI
Apelado: Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 14019
APELAÇÃO. FERROVIÁRIOS. Pensionistas da FEPASA.
Pretensão
à
complementação
dos
proventos
com
reenquadramento funcional a cargo estabelecido em plano
de cargos da CPTM. Inadmissibilidade. Garantia concedida
pela Lei Estadual n° 9.343/96 que se limita a reajuste de
índices. Pretensão de equiparação salarial que significa
verdadeiro reenquadramento de carreira. Não cabimento.
Precedentes. Sentença de improcedência mantida. Manutenção do v. acórdão,
que não ofende ao
entendimento exarado pelo C. STF, no RE no 603.451/SP
(Tema no 256). Decisão colegiada mantida.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 267/268, que julgou improcedente a ação, visando ao
reajuste de proventos de pensão mediante a equiparação salarial com os
servidores paradigma da CPTM, mais o pagamento das diferenças e os
reflexos.
Em razões recursais (fls. 270/284), as apelantes
alegaram, em resumo, que (i) é crível eleger a CPTM como o melhor
paradigma; (ii) tem direito ao reajuste se seus proventos nos termos do
concedido aos ferroviários da CPTM; (iii) deve ser aplicado o parecer
PA no 109/2005, da Procuradoria Geral do Estado; (iv) o sindicato que a
representa (Sindicato dos Trabalhadores em Empresas Ferroviárias da
Zona Sorocabana) fez parte das negociações coletivas; (v) apresentou
jurisprudência favorável; (vi) possuem direito adquirido ao pleiteado;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019509-47.2014.8.26.0053 -Voto no 14019
3
(vii) impossibilidade de aplicação da SV 37; (viii) deve ser reduzido o
valor dos honorários advocatícios, dado que o valor atribuído à causa é
alto (fls. 270/284).
Em 19/02/18, a Turma Julgadora desta C. Câmara
negou provimento ao recurso da parte autora (fls. 319/326), rejeitando,
em 28/05/18, também os embargos de declaração (fls. 342/347).
As autoras, então, interpuseram recurso especial (fls.
353/367) e extraordinário (fls. 369/383).
Os autos retornaram a esta Turma julgadora, para
eventual reapreciação da questão, nos temos do artigo 1.030, inciso II,
do CPC, em face do decidido pelo C. Supremo Tribunal Federal no RE
no 603.451/SP, Tema no 256 (fl. 441 e 444/445).
É O RELATÓRIO.
O acórdão não comporta adequação.
É certo, por um lado, que o C. Supremo Tribunal
Federal, no julgamento do RE no 603.451/SP, Tema no 256, fixou a tese
no sentido de que “afronta o art. 7o, inciso IV, da Constituição Federal
a adoção do salário mínimo como base de cálculo para a fixação de
piso salarial”, tendo adotado, ainda, o seguinte entendimento:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019509-47.2014.8.26.0053 -Voto no 14019
4
AGRAVO
REGIMENTAL.
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
SERVIDORES
INATIVOS
E
PENSIONISTAS
DA
EXTINTA
FEPASA.
COMPLEMENTAÇÃO DOS BENEFÍCIOS. BASE DE
CÁLCULO. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO.
IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO
DETERMINAR NOVA BASE DE CÁLCULO. As razões
do agravo regimental não são aptas a infirmar os
fundamentos que lastrearam a decisão agravada a
inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário.
Precedente. Embargos de declaração recebidos como
agravo regimental, ao qual se nega provimento.
Todavia, ao julgar improcedentes os pedidos das
apelantes, esta Turma Julgadora não adotou entendimento contrário ao
esposado pelo STF no caso paradigma acima.
Isso porque, o fundamento central que levou ao não
provimento da apelação, e, consequentemente, à manutenção da
sentença de improcedência, foi tão somente a impossibilidade de
equiparação da complementação de aposentadoria ao salário atual dos
ocupantes de cargos similares àquele pelo instituidor da pensão
ocupado, sob pena de verdadeiro reenquadramento ilegal.
Nesse sentido:
“Da leitura do texto, conclui-se que os reajustes da
complementação de pensão e proventos serão feitos nos
mesmos índices e datas, consoante disposto em acordo,
convenção ou dissídio do trabalho, na data base da
respectiva categoria de ferroviários.
Em outras palavras, seriam aplicáveis aos inativos e
pensionistas os reajustes definidos em acordos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019509-47.2014.8.26.0053 -Voto no 14019
5
convenções e dissídios coletivos firmados entre as
empresas sucessoras e os sindicatos a que se filiavam
os ferroviários de cada um das antigas companhias
férreas.
Sobre o assunto, consignou a Procuradoria Geral do
Estado, no Parecer 109/05, o entendimento no sentido
de que os reajustes advindos de negociações coletivas
de que fez parte a CPTM devem servir como paradigma
aos reajustes de pensões e aposentadorias de antigos
funcionários do FEPASA. Assim, os reajustes recebidos
pelos empregados da CPTM em virtude de negociações
coletivas deverão servir de parâmetro para o reajuste
da complementação de aposentadoria e pensões dos ex-
empregados, desde que se trate de reajustes concedidos
por acordos, convenções e dissídios dos quais tenha
participado sindicato de mesma base territorial da
entidade à qual estivessem vinculados os beneficiários
por ocasião da aposentadoria ou morte.
O posicionamento parece acertado, já que a CPTM é
sucessora (ainda que não em termos trabalhistas) da
FEPASA por força da cisão parcial do patrimônio
desta, como já se viu alhures.
No caso específico dos autos, contudo, a parte autora
deixa claro que pretende que a complementação de seus
proventos se baseie nos vencimentos de cargos
apontados como paradigmas na CPTM. Ou seja, o que
se requer é verdadeiro reenquadramento de carreira,
com o reconhecimento de que os proventos e pensões
devam ser pagos de acordo com o salário dos ativos, e
não simplesmente que os reajustes de aposentadoria
acompanhem os reajustes conferidos aos ativos pela
CPTM.
Uma coisa é o pedido de acompanhamento dos índices
de reajustes concedidos pela CPTM por força de
negociação coletiva, que tem fundamento em lei. Outra
é o pedido de reenquadramento indireto, que as
requerentes pleiteiam nestes autos, com a equiparação
da complementação de aposentadoria ao salário atual
dos ocupantes de cargos similares àquele pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019509-47.2014.8.26.0053 -Voto no 14019
6
instituidor da pensão ocupado, o que não se pode
admitir.
Com
efeito,
entendimento
contrário
geraria
equiparação para todos os fins dos proventos das
autoras aos vencimentos daquele que escolheram como
paradigma, o que, em termos diversos, representaria
verdadeiro reenquadramento ilegal. Assim restou
decidido, aliás, em Acórdão de minha relatoria
(Apelação no o 006457-35.2013.8.26.053, j. em
10/03/14).”

Assim, considerando que a decisão em nada ofendeu
ao entendimento do STF no Tema 256, confirmo o v. acórdão e
mantenho a decisão proferida pela Turma julgadora.
MARCELO SEMER
Relator